Tribunal: TJMT
Processo: 1028814-19.2023.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1028814-19.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[YUSSUF JABBAR TORRE DO VALLE - CPF: 048.723.791-95 (RECORRENTE), MILTON JONES AMORIM VIEIRA - CPF: 021.624.601-65 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECORRENTE BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. RECURSO INOMINADO IMPROVIDO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE OMISSÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA ESCLARECER A DÚVIDA ALEGADA.

Se no acórdão não existe a contradição alegada pela parte Embargante, mas se existe dúvida esta pode haver esclarecida por meio de Embargos de Declaração.

Quando o beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando majorar o valor da condenação, com o recebimento da indenização passará a ter condições de suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte Recorrida, sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos em face ao acórdão que negou provimento ao recurso inominado interposto pela parte Reclamante e a
condenou ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

A parte Embargante/Reclamante alega que o acórdão se mostrou omisso no tocante a condenação de honorários sucumbenciais, haja vista que é beneficiário da gratuidade de justiça.

Ao final, requer que seja conhecido o recurso de embargos de declaração, para sanar a omissão apontada, afastando a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Embargos de Declaração

1028814-19.2023.8.11.0001

Classe CNJ

1689

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Embargante(s):

Yussuf Jabbar Torre do Valle

Embargada(s):

Azul linhas aéreas Brasileira S.A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 a 13/06/2024 (Plenário Virtual)

Colendos Pares,

Inicialmente cabe destacar que a condenação da parte Recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, dispensadas em primeiro grau de jurisdição, independe de manifestação da parte contrária nesse sentido, pois resulta da lei (art. 55, Lei dos Juizados Especiais e art. 85 do Código de Processo Civil).

A gratuidade da justiça no Juizado Especial se refere ao acesso, que no primeiro grau independe do pagamento de custas taxas ou despesas, na forma do disposto no caput do art. 54 da Lei 9.099/95. Porém, se houver a interposição de recurso à gratuidade desaparece como dispõe o parágrafo único do referido artigo, pois o recorrente deve efetuar o preparo, no prazo de 48 horas, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da gratuidade da justiça.

Quando o Recorrente beneficiário da gratuidade da justiça interpõe recurso visando elevar o valor da condenação, quer dizer que ao final este disporá da importância fixada na sentença, que a permitirá suportar os honorários advocatícios fixados em favor da parte contrária, sem prejuízo próprio ou de sua família, pois não necessitará de se desfalcar de recursos direto do seu próprio bolso, apenas receberá o valor da indenização deduzido o percentual de honorários fixados em favor da parte recorrida. A referida dedução é perfeitamente legal em face ao instituto da compensação prevista no art. 368 do Código Civil.

Assim, no instante da interposição do recurso a parte Recorrente era beneficiária da gratuidade da justiça, pois teria que despender de valor que causaria prejuízo próprio ou à sua família. No entanto, o mesmo não ocorre no momento que irá receber o valor da condenação, levando-se em consideração não terá que despender de valor algum.

O objetivo do legislador ao impor a condenação de honorários advocatícios, no segundo grau de jurisdição, ao recorrente vencido é, com tal penalização, evitar a interposição de recursos procrastinatórios ou sem fundamentos jurídicos consistentes.

O Recorrente vencido deve sempre ser condenado ao pagamento dos honorários advocatícios, se não tiver crédito a receber a execução deve ser suspensa a execução em face ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. No entanto, caso seja credora, o valor dos honorários advocatícios pode ser deduzido a título de compensação.

Dessa forma, não há se falar na existência de contradição/omissão na decisão embargada, mas se restou dúvida aos Embargantes, o que permite a interposição de Embargos de Declaração, na forma do disposto no art. 48 da Lei 9.099/95, acolho os presentes embargos para fins de saná-la ou esclarece-la.

Ante o exposto
, conheço do recurso de Embargos de Declaração, em razão da existência de eventual dúvida, de modo que
os acolho
somente para esclarecer que são devidos os honorários advocatícios fixados no acórdão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2024